Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-98.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento das quantias de R$ 401,64 (quatrocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), por danos materiais, e de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por danos morais. Alega o recorrente que a fraude no cartão de crédito não consubstancia motivo suficiente para evidenciar o abalo moral, notadamente porque não há comprovação de prejuízo decorrente do fato.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 37307974). Custas e preparo recolhidos (ID 37307975 e 37307976). Contrarrazões apresentadas (ID 37307980)
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação por danos materiais.
7. Contudo, a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
8. A demora na resolução da questão, por si só, não é capaz de gerar abalo moral, porquanto não restou demonstrada perda excessiva de tempo pelo consumidor ou outros prejuízos que ultrapassem os dissabores do cotidiano, além de não constatada a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.